Tribunal: TJPA
Processo: 0806657-40.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806657-40.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Sebastião de Souza em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória, para determinar a realização de procedimento cirúrgico (ressecção endoscópica de próstata) pelo SUS, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 50.000,00. O Município alegou já ter cumprido a obrigação e impugnou o valor atribuído à causa, bem como a base de cálculo adotada para os honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa em demandas sobre direito à saúde; (ii) estabelecer se o critério de equidade deve ser adotado para fixação dos honorários, diante da natureza personalíssima e inestimável da obrigação discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A prestação de saúde, enquanto direito fundamental de índole existencial, possui natureza personalíssima e não patrimonial, o que torna inadequado o arbitramento de honorários com base no valor estimado da causa.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1313, estabelece que, em ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou do benefício econômico.

A adoção do critério equitativo observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a simplicidade da demanda, o tempo de tramitação e a atuação institucional da Defensoria Pública.

A condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível, inclusive contra o ente federativo ao qual pertence, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, com destinação dos valores ao reaparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Em demandas que envolvem obrigação de fazer relativa ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor atribuído à causa em ações sobre prestação de saúde pelo SUS não reflete necessariamente um proveito econômico mensurável, sendo incabível sua utilização como base para cálculo da verba honorária.

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais quando atua contra ente público, com destinação ao seu fundo de reaparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 85, § 8º; STJ, Tema Repetitivo 1313; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.830.213/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025; STF, RE 1.140.005/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJ-SP, ApCiv 1003330-47.2024.8.26.0066, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025; TJ-MS, RemNec 0800522-63.2024.8.12.0027, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 30.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória, julgou procedente o pedido formulado por SEBASTIÃO DE SOUZA, condenando os entes públicos à efetivação de tratamento médico e fixando honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Historiando os fatos, Sebastião de Souza ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que é portador de hiperplasia prostática (CID N40), havendo prescrição médica para a realização do procedimento cirúrgico denominado “ressecção endoscópica de próstata”.

Alegou que, apesar da urgência da condição clínica, não havia qualquer previsão para a realização do referido procedimento pelo SUS, estando o autor sem acesso ao tratamento necessário. Por essa razão, pleiteou a concessão de tutela de urgência para obrigar os entes federados — Estado do Pará e Município de Altamira — a providenciar a imediata realização da cirurgia.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs Recurso de Apelação (id. 23529763).

Inicialmente, aponta o apelante já ter cumprido todas as obrigações o ente municipal, que não se manteve inerte a solicitação do paciente.

Sustenta que a Defensoria Pública do Estado do Para demanda contra o ente municipal e atribui valores exorbitantes de valor da causa, sem qualquer critério legal. Argumenta que o autor atribuiu o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que a Tabela do SUS 2022 indica que o valor do procedimento de “RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA” é de R$ 594,68 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Aponta ainda, que é inestimável o proveito econômico da parte, visto que se trata características precípuas do direito à saúde, que o valor conferido à causa ou do suposto proveito econômico não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios, devendo ser arbitrado o valor equitativamente (art. 85, § 8º).

Assim, impugna a reforma da sentença para ser retificado o valor da causa a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, devendo ser atribuído o valor da causa em R$ 594,68 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) ou por apreciação equitativa deste juízo (art. 85, § 8º, do NCPC).

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, na qualidade de patrona do recorrido, nas quais pugna-se pela rejeição integral do recurso (id. 23529771).

Instalado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual, limitou-se a devolver os autos à relatoria sem emissão de parecer quanto ao mérito do recurso, por entender que a lide versa unicamente sobre interesses patrimoniais disponíveis (id. 26175897).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer proposta por Sebastião de Souza, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira promovam a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao autor, fixando, ainda, honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Inicialmente, a sentença prolatada em primeiro grau reconheceu o direito do autor à realização de procedimento cirúrgico prescrito em razão de hiperplasia prostática benigna, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando o cumprimento da obrigação de forma solidária pelos entes públicos demandados. Tal decisão está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da proteção à saúde (art. 196, CF), não merecendo reparos quanto a esse ponto.

A presente controvérsia cinge-se à aferição da razoabilidade do valor atribuído à causa pelo ora apelado, bem como à adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Assiste parcial razão ao apelante.

A sentença fixou a verba honorária em dez por cento sobre o valor da causa, este estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a natureza da presente ação — que versa sobre obrigação de fazer relativa à prestação de serviço médico pelo SUS — não envolve, necessariamente, um valor econômico concreto e determinado, mas sim um conteúdo de índole personalíssima e inestimável, cuja mensuração é meramente estimativa e por vezes desvinculada do real proveito econômico obtido.

É importante destacar que, embora o valor da causa esteja estipulado, não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
– Grifo nosso.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação. [...] O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” – Grifo nosso.

Assim, embora compreensível o empenho do causídico na condução da causa e da relevante atuação, não há como afastar a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 . É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). – Grifo nosso.

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC."
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC" (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). – Grifo nosso. – Grifo nosso.

Destaco ainda, julgado semelhante deste Egrégio Tribunal e Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. .I. Caso em exame. 1 . Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00. II. Questão em discussão. 2 . A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir. 3 . O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável . 5.
Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável. 6. No caso, o valor da causa, de R$ 50 .000,00, não representa condenação nem proveito econômico efetivo, diante da extinção do processo por perda do objeto, o que justifica o arbitramento dos honorários de forma equitativa
. 7. Considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art . 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e julgado parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: (...). ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001217620248140005 28747387, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico, notadamente nos moldes em que foi estabelecida na decisão monocrática impugnada.

Assim, o critério adotado pela sentença para arbitramento dos honorários — percentual sobre valor da causa meramente estimado — mostra-se desproporcional diante da natureza da obrigação, da simplicidade da causa e da atuação institucional da Defensoria Pública, razão pela qual é cabível a aplicação da norma do artigo 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos casos em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Desta forma, entendo adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (mil reais), a serem suportados de forma solidária pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira, valor esse que se mostra proporcional ao grau de complexidade da causa, ao tempo de tramitação processual e à atuação efetiva da Defensoria Pública.

Ressalto, por oportuno, que a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública é juridicamente possível, inclusive contra o ente público ao qual ela pertence, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023), ocasião em que se fixou a tese de que os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo, sendo destinados exclusivamente ao seu reaparelhamento institucional.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025